Tribunal: STF
Processo: AP 1300
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada face de JOSINÉIA MARIA ROSA DA TRINDADE, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 28/2/2023, concedi a liberdade provisória da ré JOSINÉIA MARIA ROSA DA TRINDADE, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (PET 10.820): 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Apresentadas as Alegações Finais (eDocs. 71 e 73), os autos atualmente encontram-se conclusos para julgamento.



    Em 25/2/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC comunicou o descumprimento das condições impostas à ré JOSINÉIA MARIA ROSA DA TRINDADE, noticiando violações ao monitoramento eletrônico, ocorridas nos dias 11/11/2023, 17/11/2023, 19/11/2023, 24/11/2023 8/12/2023, 9/12/2023, 12/12/2023, 15/12/2023, 17/12/2023, 21/12/2023,22/12/2023, 23/12/2023, 29/12/2023, 31/12/2023, 1º/1/2024, 4/1/2024, 5/1/2024, 7/1/2024, 8/1/2024, 11/1/2024, 13/1/2024, 15/1/2024, 19/1/2024, 25/1/2024, 26/1/2024, 27/1/2024, 26/2/2024, 28/2/2024, 30/3/2024 e 31/3/2024 (eDoc. 105). 



    Em 11/3/2025, a defesa de JOSINÉIA MARIA ROSA DA TRINDADE apresentou justificativas pelo descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica, tendo informado que:



    Inicialmente, cumpre destacar que, em relação à notificação do dia 19/11/2023, a Requerente encontrava-se devidamente autorizada por Vossa Excelência, nos termos da decisão proferida na PET 10.820 (eDoc. 24289), ora anexada. Referida decisão concedeu a liberação do monitoramento eletrônico durante o final de semana, uma vez que a autorização para o dia 18/11/2023 se estendia ao dia 19/11/2023, conforme pleito formulado por esta Defesa (eDocs. 23898/24204/24259).



    (…)



    Especificamente, destaca-se que a Sra. Josineia é a principal responsável pelos cuidados de sua mãe, Maria Gertrudes Santana Rosa, de 74 anos de idade, conforme já consignado nas manifestações iniciais apresentadas na PET 10.820. A genitora da Requerente encontra-se em tratamento oncológico contra câncer de mama, além de apresentar diversas outras comorbidades, cabendo à Requerente a administração de seus medicamentos, a garantia de sua higiene, o fornecimento de alimentação, bem como o transporte para consultas médicas e sessões de quimioterapia, conforme demonstram os documentos anexos.



      Ademais, a Sra. Maria Gertrudes, mãe da Requerente, frequentemente passa mal em decorrência da enfermidade e precisa de auxílio imediato, acionando sua filha para prestar assistência nesses momentos de urgência. Dessa forma, as eventuais saídas da Requerente ocorreram exclusivamente para prestar socorro imediato à sua genitora, garantindo-lhe a integridade e o bem-estar de sua mãe, em observância aos deveres naturais de cuidado e assistência familiar, evitando riscos à sua saúde.



    E, ao final, acrescentou que “em nenhuma dessas ocasiões, houve qualquer intenção de descumprir as condições do monitoramento eletrônico, tratando-se exclusivamente de circunstâncias de força maior, que demandaram a presença inadiável da Requerente ao lado de sua mãe” (eDoc.110). Tendo, juntado, documentos comprobatórios(eDocs.111-118).



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares ocorreram de forma isolada, em razão do estado de saúde da genitora da requerente, 74 anos, acometida de neoplasia maligna, necessitando de cuidados constantes (eDocs.111-118 ).



    Além disso, verifico que a ré comparece regularmente perante o Juízo fiscalizador(eDoc.105, fl.2).



    Contudo, cumpre ressaltar que as medidas cautelares diversas da prisão são medidas menos gravosas aplicadas em substituição à prisão preventiva, neste sentido, o seu cumprimento deve ser observado de forma rigorosa e responsável, uma vez que não são as medidas cautelares que devem se adequar as atividades do(a)( cautelado(a), mas é ela quem deve ajustar suas atividades diárias às restrições impostas pelas medidas, sob pena de decretação de sua prisão preventiva, por descumprimento.



    Dessa forma, considero justificados os descumprimentos das medidas impostas à ré.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente